Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÕES SOBRE VIOLÊNCIA E NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA A FAMILIARES. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o conhecimento de matérias, em sede de habeas corpus, que exijam dilação probatória e que não tenham sido submetidas ao Juízo de origem.
4. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e os autos demonstram seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui condenação definitiva por crimes de dano e resistência, além de possuir diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo e tentativa de homicídio.
5. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido parcialmente. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312 e 313, I.